Tribunal: TJDFT
Processo: 0705604-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MÚLTIPLOS NÚCLEOS DO TIPO. FUNDAMENTAÇÃO EQUIVALENTE À EXASPERAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA. CRIME PRATICADO PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE AUMENTO OBJETIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas circunstanciado pelo local da traficância- estabelecimento de ensino).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão são: (a) o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social; (b) alternativamente, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável; e (c) decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.
III. Razões de decidir:
3. Em sede de crimes de ação múltipla, a pluralidade de condutas perpetradas pode ser considerada na fixação da pena-base, posto que demonstra a maior culpabilidade do agente.
4. Cabível a majoração da pena-base em virtude do cometimento da nova infração penal durante o cumprimento de pena por crime anterior, ante a elevada reprovabilidade da conduta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
6. A causa de aumento de pena doartigo40, inciso III, da Lei 11.343/2006 é de caráter objetivo, ou seja, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na lei.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.